Tribunal: TJSP
Processo: 1096046-30.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Ação de resolução contratual - Força maior (COVID 19). Marca "Piticas". Contrato de franquia com cláusula de convenção de arbitragem. Sentença de extinção, sem exame do mérito (arts. 485, VII, do CPC). Inconformismo do autor (pessoa física). Não colhimento. Legitimidade do sócio operador para interpor recurso de apelação, ante a falência da sociedade-autora e existência de solidariedade com

Ementa:
Ação de resolução contratual - Força maior (COVID 19). Marca "Piticas". Contrato de franquia com cláusula de convenção de arbitragem. Sentença de extinção, sem exame do mérito (arts. 485, VII, do CPC). Inconformismo do autor (pessoa física). Não colhimento. Legitimidade do sócio operador para interpor recurso de apelação, ante a falência da sociedade-autora e existência de solidariedade com relação às obrigações contratuais. Partes que celebraram contrato de franquia, com cláusula dispondo sobre convenção de arbitragem para solução de conflitos. Situação que afasta possibilidade de apreciação do litígio pelo poder judiciário. Precedente desta C. Câmara em ação promovida pelo mesmo apelante, envolvendo a mesma franquia e confirmando similar extinção do processo. Sentença mantida. Recurso desprovido.